Tribunal: TJDFT
Processo: 0744875-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744875-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARILENE FLEURY DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: JOSILENE FLEURY DE SOUZA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora